Tribunal: TJDFT
Processo: 0739622-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739622-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: ISAURA MARIA DAMASIO OTTONI, JOSE CONSTANTE OTTONI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Multigrain S.A contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n° 0065499-44.2009.07.0001, indeferiu o pedido de levantamento de valores pela parte credora, nos seguintes termos: “Em atenção aos embargos de ID no 137723996, acolho os argumentos apresentados para revogar a ordem de ID no 137514026, porquanto houve o julgamento do Agravo no0708875-77.2022.8.07.0000 - ID no 137723998, autorizando a expedição de carta de arrematação, e consequente imissão do arrematante na posse do imóvel adquirido. Por outro lado, indefiro o pedido de ID no 138962639 para o levantamento de valores em favor do credor, porquanto o produto da arrematação deve ser utilizado para abatimento da obrigação tributária (art. 130, parágrafo único do CTN), o que foi ressaltado no edital de ID no 104404041, item "DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E OUTRAS". Assim, certifique a secretaria se há resposta ao ofício de ID no 131761875. Caso negativo, reitere-se a diligência. Havendo resposta, oficie-se ao Banco do Brasil para que efetue o pagamento do débito, utilizando o saldo da conta judicial indicada no ID Num. 107666041 - Pág. 2. Por fim, defiro o pedido de suspensão da ordem de imissão do arrematante, nos termos do pedido de ID no 139248493, ficando autorizado o restabelecimento da medida com o transcurso do prazo solicitado, ou mediante pedido do arrematante ao Juízo deprecado para o prosseguimento da medida. Oficie-se ao Juízo deprecado para ciência e providências. Intimem-se.” Discorre o Agravante que ajuizou Execução contra os ora Agravados, com o objetivo de receber R$ 278.101,37 (duzentos e setenta e oito mil, cento e um reais e trinta e sete centavos), oriundo da Cédula de Produção Rural n° 074/2009. Relata que foram arrematados na hasta pública dois imóveis de propriedade dos Agravados, pelo valor total de R$ 1.056.400,50 (um milhão, cinquenta e seis mil quatrocentos reais e cinquenta centavos). Sustenta que já se passaram mais de 10 meses desde a arrematação, e o correspondente valor ainda não foi liberado sob a justificativa de que há crédito tributário a ser quitado. Assevera que, não obstante o fundamento de que há débito tributário, os titulares dos créditos se mantêm inertes, retardando o deslinde da questão. Registra que tanto a Agravante quanto sua advogada têm direito de preferência, seja em razão da hipoteca, seja da natureza alimentar do crédito. Aduz que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza alimentar e prefere o crédito tributário em concurso de credores. Informa que concorda com a retenção do valor devido à Fazenda Pública (R$ 166,87), conforme informado pelo INCRA, e caso sejam apurados outros créditos tributários, não se esquiva de sua responsabilidade. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado, desde logo, o levantamento dos valores depositados em favor da Agravante. Alternativamente, pede que seja determinado o levantamento dos honorários advocatícios devidos a Ferreira Rosa Sociedade de Advogados, por se tratar de verba de caráter alimentício e que prefere todas outras. No mérito, pede o levantamento dos valores obtidos com a arrematação dos bens para a satisfação parcial da execução, reservando-se R$ 166,87 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), relativos ao tributo devido ao INCRA. Preparo devidamente comprovado - Id. 41553070. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o d. Magistrado indeferiu o pedido de levantamento do valor da arrematação, sob o fundamento de que há créditos tributários pendentes de pagamento relativos aos imóveis leiloados. Sustenta, para tanto, que os titulares dos créditos se mantêm inertes, retardando o deslinde da questão. Registra que a Agravante e sua advogada têm preferência no valor da arrematação, seja em razão da hipoteca, seja da natureza alimentar do seu crédito. Pretende a Agravante levantar o produto da arrematação que aguarda a apuração dos tributos relativos aos imóveis alienados em hasta pública. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à antecipação de tutela, em especial o periculum in mora. Ocorre que, sem desprezar os argumentos lançados na peça recursal, depreende-se que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Como visto, a situação descrita nos autos já se prolonga por tempo razoável, o que afasta o argumento de urgência da medida antecipada pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora